Tribunal: TJDFT
Processo: 0000226-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000226-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, MARINA PEIXOTO PESSOA GUERRA EMBARGADO: MARINA PEIXOTO PESSOA GUERRA, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 30 de março de 2020 18:04:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator